Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-62.2020.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Prestação de Serviço Público – Fornecimento de medicamento a pessoa portadora de enfermidade cardíaca – Direito constitucional à saúde – Artigo 196 da Constituição Federal – - Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ devidamente cumpridos – Sentença que concedeu a segurança mantida.

Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000748-62.2020.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida LEONOR
TOBIAS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.275
APELAÇÃO CÍVEL no 1000748-62.2020.8.26.0568
Comarca:
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida: Leonor Tobias Santos
Interessados: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DRS
XIV e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Danilo Pinheiro Spessotto)
MANDADO DE SEGURANÇA Prestação de Serviço
Público Fornecimento de medicamento a pessoa portadora
de enfermidade cardíaca Direito constitucional à saúde
Artigo 196 da Constituição Federal
- Critérios
estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ devidamente
cumpridos Sentença que concedeu a segurança mantida.
Recurso oficial improvido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 56/60, cujo relatório é adotado, que concedeu a segurança para, nos
termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tornar definitiva a liminar,
determinando o fornecimento dos fármacos pleiteados na inicial,
enquanto perdurar o tratamento. Custas na forma da lei, sem honorários,
observada a gratuidade deferida, (fls. 34).
Desnecessária a vista dos autos à Procuradoria Geral
de Justiça, que tem deixado de se manifestar em tais casos.
É o Relatório.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela
recorrida, portadora de enfermidade cardíaca, visando ao fornecimento
dos medicamentos Valsartana, Sacubitril 97 mg/103mg (Entresto),
conforme petição de folhas 15/17, tendo em vista que solicitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicação acima citada, não obteve resposta do Departamento de Saúde
de São João da Boa Vista.
Registre-se que a liminar foi concedida a fls. 34/35,
determinando à autoridade impetrada o fornecimento dos fármacos
pleiteados na petição inicial de imediato.
O C. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos
recursos repetitivos, no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), definiu
critérios cumulativos para o fornecimento de medicamentos não
fornecidos pelo SUS, a saber:
“A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
II) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
III) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma
que os requisitos acima elencados sejam exigidos de
forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do
acórdão embargado, ou seja, 04.05.2018”.
Dessa forma, partindo-se da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça, e considerando-se que a demanda foi proposta em
fevereiro de 2020, de rigor o preenchimento dos requisitos acima, não só
como forma de caracterização da tutela de urgência prevista no art. 300,
do CPC/2015, mas também como condição indispensável para a
concessão da tutela definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, verifica-se que a impetrante
comprovou a imprescindibilidade dos medicamentos, conforme relatório
médico e prescrição a fls. 15/17, além da sua incapacidade financeira de
arcar com os custos para adquirir os fármacos, conforme declaração de
insuficiência financeira a fls.12.
Dessa
forma,
cabe
às
autoridades
estatais
competentes devem garantir o bem estar, a saúde e a vida dos cidadãos
governados, de tal sorte que impossível excluir tal responsabilidade, com
base em argumentos formais como os exarados pela Ré, posto que
contrários à nossa Magna Carta.
Com efeito, é imperativo constitucional e legal que a
impetrante tem o direito à saúde. A Lei no 8.080/90, instituidora do
Sistema Único de Saúde (SUS) também explicita, como objetivo básico, a
assistência médica e tratamento integral da saúde, inclusive com o
fornecimento de medicamentos e insumos (artigos 2o, 5o, 6o e 7o).
O acesso à saúde, previsto constitucionalmente pelo
art. 196, é matéria de competência concorrente, sendo responsabilidade
da União, dos Estados e dos Municípios, indistintamente, a sua garantia.
Trata-se de caso extremo, que exige o fornecimento
de medicamentos comprovadamente necessários, conforme o conjunto
comprobatório dos autos e que, por conta de elevado custo, não pode ser
suportado pela impetrante.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo primazia sobre todos
os demais interesses juridicamente tutelados; deverá o Estado fornecer
os medicamentos e tratamentos necessários incontinenti, não subsistindo
justificativas em sentido contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento, pelo Poder Público, da
terapia, respectivo remédio e insumos aos necessitados. A recorrida tem
direito à vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional
da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, CF), que é o
norteador da interpretação e aplicação do direito.
Se o Estado-administração não atender a tais direitos
de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao cumprimento
das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o Princípio
da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça a
direitos (artigo 5o, XXXV, CF).
A respeito do tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA ensina
que “há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de
todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença,
cada um tem direito a tratamento condigno de acordo com o estado atual
da Ciência Médica, independentemente de sua situação econômica, sob
pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais....
A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.....
O direito é garantido por aquelas políticas públicas
indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão
constitucional, até porque os meios financeiros para o cumprimento do
dever do Estado, no caso, são arrecadados da sociedade, dos
empregadores e empresas, dos trabalhadores e de outras fontes...”
(Comentário Contextual à Constituição, 3a edição, pág. 767/768, Ed.
Malheiros).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, em voto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Celso de Mello, já pacificou entendimento a respeito do tema,
em caso análogo, nos seguintes termos:
“Paciente com HIV/AIDS
Pessoa destituída de
recursos financeiros
Direito à vida e à saúde

Fornecimento gratuito de medicamentos
Dever
Constitucional do Poder Público (cf. arts. 5o, caput, e
196)
Precedentes (STF)
Recurso de Agravo
improvido.
O
direito
à
saúde
representa
consequência constitucional indissociável do direito à
vida.
- O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição
da República (art. 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público,
a quem incumbe formular e implementar políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus
HIV, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar.
- O direito à saúde além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas
representa consequência constitucional indissociável
do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente
ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA
CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.
- O caráter programático da regra inscrita no art.
196 da Carta Política
que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano
institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro
não pode converter-se em promessa
constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público,
fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PESSOAS CARENTES.
- o reconhecimento judicial da validade jurídica de
programas de distribuição gratuita de medicamentos
a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do
vírus
HIV/AIDS,
dá
efetividade
a
preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts. 5o,
caput, e 196) e representa, na concreção do seu
alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas
que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF (AGRG no
RE no 271.286-8/RS, 2a Turma, rel. Min. Celso de
Mello, DJU 24.11.2000).
Nesta Câmara:
“MEDICAMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS OU INSUMOS
ESPECÍFICOS QUE A PARTE NECESSITA. Direito à
saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da
Constituição Federal, que constitui norma de eficácia
imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da
União,
Estados
e
Municípios,
isolada
ou
conjuntamente, de garantir assistência à saúde da
população. Na verdade, é da essência do papel do
Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou
limite diante da situação de litígio, como ocorre em
relação ao pedido para fornecimento de medicação
não redunda, absolutamente, em decisão que fere o
principio da autonomia entre os poderes. Diante da
parcimônia ou omissão do Estado, o desenvolvimento da atividade jurisdicional não
expressa qualquer ingerência indevida na área de
competência do Poder Executivo, vez que a parte
pretende tão somente o cumprimento do dever
constitucional do Estado de preservar e recuperar a
saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação
empregada
para
a
regra
do
artigo
196
da
Constituição Federal. Princípio da reserva do possível
que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais.
PRINCÍPIO ATIVO ESPECÍFICO. O relatório médico é
juridicamente hígido e goza de total credibilidade
para o fornecimento do medicamento específico.
Recurso
provido”
(AgRg
0035672-65.2009.8.26.0451/50000, Rel. José Maria
Câmara Junior, j. 12.09.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No Tribunal de Justiça, citam-se os seguintes
precedentes: 1a Câmara de Direito Público, Apelação Cível n°
994.09.237860-6, Rel. Des. Danilo Panizza; 2a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível n° 990.09.374064-8, Rel. Des. Vera Angrisani;
4a Câmara de Direito Público, Apelação Cível n° 994.04.048035-6,
Rel. Des. Thales do Amaral; 5a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível n° 990.10.062619-1, Rel. Des. Franco Cocuzza; 6a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível n° 990.10 021719-4, Rel. Des. Oliveira
Santos, entre vários outros.
E não pode o Poder Público criar obstáculos,
deixando assim de cumprir o direito fundamental à saúde.
Como bem decidido neste Tribunal:
“Ora, se a saúde constitui, de um lado, direito
público subjetivo do cidadão e, de outro, dever do
Estado, é inadmissível que o Poder Público crie
obstáculos ao fornecimento dos medicamentos de
que necessita a impetrante, sob a alegação de que
tal prática implicaria no atendimento de interesse
individual em detrimento do interesse coletivo.
É desnecessário haver previsão orçamentária para a
aquisição do medicamento imprescindível à saúde da
impetrante, visto que a aquisição respectiva se
enquadra
nas
hipóteses
de
dispensa
ou
inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no
artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, não
havendo, portanto, tal sorte de óbice para o
fornecimento do remédio.
O Poder Público pode dispor de recursos financeiros
para gerenciar tais situações de crise, havendo, sim,
meios viáveis para se adquirir a medicação ora
pleiteada, em prol da saúde, interesse público que
deve ser cuidado pelos administradores” (TJSP 12a
C. Dir. Público AC 9257347-73.2008.8.26.0000
Rel. Prado Pereira j. 18.02.2009).
“Cumpre notar que se a despesa para o
cumprimento de preceito constitucional precisa de
prévia
previsão
orçamentária,
isso
deve
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providenciado pelo Estado e não pela apelada. O
acolhimento do entendimento da Fazenda do Estado
implicaria na impossibilidade de sua condenação de
qualquer benefício previsto na Constituição ou na
legislação infraconstitucional para os quais o Estado
não tivesse providenciado a oportuna previsão
orçamentária e, isto corresponde, em última análise,
em reconhecer que caberia aos elaboradores do
orçamento dizer o que é direito ou não,
independentemente de disposições constitucionais e
infraconstitucionais legais instituidoras de direito e
garantias, bem como tornaria inúteis todas as
normas
constitucionais
pertinentes
ao
controle
jurisdicional da Administração” (TJSP 12a C. Dir.
Público AC 351.413-5/9-00 Rel. Rebello Pinho j.
10.01.2007).
Sempre que houver a omissão do Poder Público, no
cumprimento de suas obrigações, deverá o Poder Judiciário intervir e
garantir que a norma legal seja cumprida, não se traduzindo tal atuação
em indevida intervenção de um Poder em outro.
Portanto, comprovadas a insuficiência de recursos da
impetrante e a doença que lhe acomete é inquestionável a necessidade
do fornecimento dos fármacos pleiteados, nos moldes da prescrição
médica, enquanto perdurar o tratamento.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
oficial, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO